Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-49.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA LEGAL. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO NO CASO.
1. Como regra, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência da base de cálculo dos honorários está disposta no Código de Processo Civil, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedentes no STJ.
2. Apelação conhecida e provida.